Tribunal: STF
Processo: RE 87529
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
Acidente de Trabalho. Exaustão da via administrativa. O INPS frauda à garantia prevista no art. 153, § 4º, da Constituição da República, quando deixa de processar o requerimento administrativo do operário, impedindo-o, assim, de juntar prova do exaurimento da via administrativa. Recurso extraordinário conhecido e provido.